Tribunal: TJES
Processo: 0001265-64.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001265-64.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LOUREIRO FILHO e outros (3)

APELADO: PAULO ROBERTO COSTA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. VENDA E ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO
.
REAL BENEFICIÁRIO DO ATO INQUINADO DE NULO
.
PRELIMINAR ACOLHIDA

RECURSO PROVIDO
.

1)
Tratando-se de simulação de negócio jurídico por interposição de terceira pessoa, o real beneficiário do ato inquinado de nulo é litisconsorte passivo necessário, devendo, portanto, ser chamado para integrar a lide na condição de corréu.

2
)
Considerando a natureza da relação jurídica, possuem interesse no deslinde da controvérsia, não apenas os participantes do negócio dito simulado, mas também e principalmente aquele que é apontado como integrante do negócio dissimulado.

3)
O litisconsórcio, nesse cenário, além de necessário, é também unitário, dada a necessidade de a demanda ser resolvida de modo uniforme para todos os interessados; afinal, o reconhecimento da nulidade do negócio simulado exige a confirmação do dissimulado.

4
)
Preliminar de nulidade acolhida. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar arguida e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Narra a exordial da presente ação anulatória de negócio jurídico a ocorrência de
simulação
no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os dois primeiros recorridos e os apelantes, porquanto destinado a beneficiar
Antônio César Loureiro
, filho do primeiro apelado, em violação à norma que proíbe a venda de ascendente a descendente sem a autorização dos demais filhos (art. 496 do Código Civil).

O STJ, ao interpretar essa norma, firmou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

No caso em exame, o magistrado de primeira instância acolhera a pretensão autoral, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
No presente caso, fica evidente a simulação do negócio jurídico celebrado entre os dois primeiros requerentes com os requeridos (fls. 48-50), uma vez que o real comprador do negócio jurídico que se pretende anular é
Antônio César Loureiro, filho do 1º requerente, enteado da 2ª requerente e irmão da 3ª e do 4º requerente
.

A simulação fica evidente quando se observa os seguintes pontos:

a) na ocupação simples dos requeridos (na escritura pública o 1º requerido foi qualificado como vendedor e a 2ª requerida como do lar) em contraposição do valor que foi pago a vista, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se pode ver à fl. 218;

b) os próprios requeridos afirmam à fl. 163, que todas as obras realizadas no imóvel objeto da escritura pública que se pretende a declaração de nulidade, estão sendo feitas exclusivamente pelo Sr. Antônio César Loureiro, argumentando que após aquisição do bem junto ao 1º e 2ª requerente, o mesmo foi vendido ao Sr. Antônio, todavia não apresentam aos autos qualquer documento que comprove a mencionada transferência.

c) da celebração do negócio jurídico à notificação enviada pelo Sr. Antônio César Loureiro aos dois primeiros requerentes (seu genitor e madrasta), quanto à desocupação voluntária do imóvel, sob pena de retomada coercitiva (fls. 59-60), passam cerca de seis ou quase sete meses. Muito embora não seja possível conferir o prazo entre a aquisição do imóvel pelos requeridos e a alegada venda ao Sr. Antônio César Loureiro, pela ausência de documento que comprove a transferência a este, fica evidente que os requeridos sequer adentraram no imóvel por tão logo começar a reforma empreendida pelo Sr. Antônio. Ou seja, a celebração do negócio jurídico entre os requerentes e os requeridos foi apenas um meio usado pelo Sr. Antônio para se apossar dos bens objetos do mencionado negócio, conferindo ou se transmitindo por meio dele direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem.

Os requeridos afirmam à fl. 168, que sequer possuem contato com os requerentes e o Sr. Antônio César Loureiro, porém a procuração e substabelecimento, que acompanham a peça contestatória, são do mesmo escritório de advocacia por intermédio do qual o Sr. Antônio notificou os requerentes para a desocupação voluntária (fls. 59-60).

E mais, mesmo alegando não terem contato com o Sr. Antônio, os requeridos apresentam aos autos documentos de interesse daquele, dentre os quais, notificações referentes a determinado imóvel de propriedade do Sr. Antônio localizado em Governador Valadares - MG, carta de sentença e decisão referente ao processo de divórcio do Sr. Antônio com a filha da 2ª requerente (documentos esses de processos que tramitam ou tramitaram em segredo de justiça), o que revela certo conluio.

Por outro lado, causa estranheza a forma como os requeridos descrevem pormenorizadamente aspectos ligados à vida do Sr. Antônio e dos requerentes, inclusive no capítulo de sua peça contestatória destinado à “verdade dos fatos” sequer fazem menção de fatos subjacentes à lavratura da escritura pública que se procura a declaração de nulidade, conforme se pode ver às fls. 164-166, mas em quase duas páginas descrevem um relacionamento que existiu entre o Sr. Antônio e a filha da 2ª requerente e seus contornos, bem como a forma como a 2ª requerente tem gerido o patrimônio do 4º requerente na condição de curadora deste.

Ora, facilmente se conclui que se os requeridos não possuem contato com os requerentes e o Antônio, conforme afirmam, este simplesmente usa seus dados pessoais em busca da satisfação de seus interesses, inclusive para a aquisição do imóvel de propriedade do 1º e 2ª requerente objeto da escritura de fls. 48-50, sendo mais crível a alegação dos requerentes quanto a simulação do negócio jurídico em questão, inclusive para lesar interesses dos demais irmãos.

De mencionar, que os requeridos defendem que o art. 496, do CC, não impede que os ascendentes vendam bem imóvel em favor de descendentes, pois o que a lei afasta é a simulação e que a petição inicial não relatou eventuais prejuízos da parte com a transação. A seu modo de ver, prova produzida nos autos, mostra o esforço dos ascendentes para propiciar melhores condições de moradia para o casal.

Acrescentam que, no caso dos autos, o negócio envolvia cerca de 1⁄4 da quantidade de terras dos ascendentes, portanto, dentro da parte disponível dos mesmos.

Os argumentos acima trazidos em si não se sustentam, muito pelo contrário, os requeridos se contradizem, haja vista que ao mesmo tempo que defendem a ausência de interesse do Sr. Antônio quando da aquisição do imóvel aos requerentes, afirmam que inexiste prejuízo para os demais irmãos.

E mais, é equivocada a afirmação de que o negócio envolvia cerca de 1⁄4 da quantidade de terras dos ascendentes, pois ao que fica explícito, foi objeto do negócio jurídico os dois lotes em que reside o genitor do Sr. Antônio e sua família.

O prejuízo aos demais irmãos, se mostra evidente na medida em que o Sr. Antônio se serviu dos requeridos para contornar eventual consentimento daqueles, à margem da determinação legal disposta no art. 496 do CC.

Outrossim, nos termos do art. 167, inc. III, do CPC, assiste ainda mais razão aos requerentes quando afirmam na réplica que o recibo apresentado pelos requeridos à fl. 218, cimenta a ocorrência de simulação, considerando que o mesmo se encontra com data diversa, 30/01/2014, da que se encontra na escritura pública de fls. 48-50, que traz consigo a data de 10/06/2016,

Os requeridos não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos requerentes (art. 373, inc. II, do CPC), ocorrendo a simulação, conforme alegado pelos requerentes, na medida em que por intermédio da escritura pública se aparentou conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquelas à qual realmente se confere, ou transmite, no caso o Sr. Antônio e em razão da referida escritura apontar data diversa daquela em que o negócio ocorreu.”

Nada obstante, verifica-se razão assiste aos recorrentes na arguição de nulidade processual, uma vez que,
tratando-se de simulação de negócio jurídico por interposição de terceira pessoa, o real beneficiário do ato inquinado de nulo é litisconsorte passivo necessário, devendo, portanto, ser chamado para integrar a lide na condição de corréu.

A matéria está disciplinada no art. 114 CPC, o qual estabelece que o litisconsórcio será necessário quando determinado pela lei ou em razão da natureza incindível da relação jurídica que deu origem ao litígio, como subsegue:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Comentando o dispositivo, pontua Fredie Didier Jr.:
“o
litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da
i
ntegração do polo passivo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal. A necessariedade atua, por isso, na formação do litisconsórcio e nisso, re pise-se, difere da unitariedade, vez que esta pressupõe um litisconsórcio já formado. O litisconsórcio necessário revela casos de legitimação
'
ad causam
'
conjunta ou complexa.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I.)

No caso dos autos, o que se questiona é a nulidade de negócio jurídico que se apresenta como se bilateral fosse, mas que seria, em verdade, triangular.

A causa de pedir eleita pelos autores da demanda é justamente a existência de simulação contratual perpetrada com o propósito de ocultar o real beneficiário da compra e venda, isto é, Antônio César Loureiro, que posteriormente, inclusive, adquiriu o imóvel aos recorrentes.

Diante desse quadro, resulta evidente que a solução pretendida pelos apelados (de ver desconstituído o contrato de compra e venda simulada) depende, inarredavelmente, do reconhecimento de que a propriedade do imóvel passou ao filho do primeiro recorrente.

É evidente, assim, em virtude da própria natureza da relação jurídica, que possuem interesse no deslinde da controvérsia, não apenas os participantes do negócio dito simulado, mas também e principalmente aquele que é apontado como integrante do negócio dissimulado.

É possível afirmar, além disso, que o litisconsórcio, além de necessário, é também unitário, dada a necessidade de a demanda ser resolvida de modo uniforme para todos os interessados; afinal, o reconhecimento da nulidade do negócio simulado exige a confirmação do dissimulado.

Nesse cenário, diante da natureza jurídica da relação triangular que deu origem ao negócio, bem como da necessidade de a lide ser decidida de maneira uniforme para todos os litisconsortes, faz-se imperiosa a composição da lide por todos os envolvidos na suscitada simulação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele
dou

provimento
para
anular
o processo a contar do momento em que deveria ter sido citado o litisconsorte necessário
.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes.

Mantenha-se os efeitos da tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.